Tribunal: STF
Processo: RE 102959
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
- TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. DECISÃO NORMATIVA. ANUÊNIOS,
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL E AVISO POR ESCRITO DA DISPENSA.
SÃO EXCLUIDAS DA DECISÃO NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO
CLAUSULAS QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL TEM CONSIDERADO INADMISSIVEIS DE FICAREM
ESTABELECIDAS EM TAL DECISÃO, A VISTA DO DISPOSTO NO
ART. 142, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ANUENIOS,
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL E OBRIGATORIEDADE DE
AVISO, POR ESCRITO, PARA A DISPENSA DO EMPREGADO.